Tribunal: TJDFT
Processo: 0763127-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condena-la à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no contracheque da parte autora, enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como ao pagamento do valor de R$ 30.541,17 (trinta mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), referente ao período de 12/2014 a 04/2020 (data dos cálculos), acrescido das parcelas que vencerem no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação, bem como corrigido monetariamente desde a data em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescido de juros moratórios, a partir da citação.

3. A Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram ao servidor que suportar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, a indenização de transporte.

4. Nos termos do artigo 8o da Lei distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, uma vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte. ESTA É A REGRA. Precedente: 07167119220188070016, Relator: Acórdão n.1139854 FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.

5. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013).

6. No caso concreto, a parte recorrente sustentou a realização de trabalhos externos, porém, não apresentou prova documental do uso de veículo próprio no desempenho de atividade externa. Inexiste documentação que confirme pontualmente que a recorrente fosse proprietária de veículo no período em que postula a indenização.

7. A regra processual é a de que a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega e, nesse contexto, merece reparo a sentença que deu pela procedência do pedido, justamente porque a recorrida não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão (artigo 373, inciso I, CPC), e o ato administrativo que nega a concessão do benefício goza da presunção de legitimidade

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95).

10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.